Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701891-96.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERLON CAXIAS, AUDICELIA PAULA COELHO ROSA DA SILVA CAXIAS, L. G. C. R. C. DECISÃO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência (id. 17582143), que não conheceu do recurso especial adesivo, por estar prejudicado, em razão da inadmissibilidade do recurso especial principal. Com efeito, o agravo previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, o agravo interposto não merece sequer ser conhecido, por ausência de previsão legal. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 18500560. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033